Tribunal: TJMT
Processo: 1045658-10.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045658-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ BOMBAZARO BORGES FONSECA - CPF: 039.517.181-45 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (RECORRIDO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de Recurso Inominado, alegando omissão na decisão embargada por ausência de intimação das recorrentes, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelas embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, conforme estabelece o art. 49 da Lei 9.099/95 e o art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 (Regimento Interno das Turmas Recursais).

4. As embargantes foram devidamente intimadas do plenário virtual realizado entre os dias 19/05/2025 e 22/05/2025, mas interpuseram os Declaratórios apenas em 27/06/2025, ou seja, fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias contados da data da finalização do julgamento são intempestivos e não devem ser conhecidos. 2. Os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567/GO, Rel. Min. não informado, Segunda Seção, j. 27/04/2022,
DJe
03/05/2022;
Enunciado
85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:

1045658-10.2024.8.11.0001

Embargante:

SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS
LTDA e SBARAINI CAPITAL LTDA

Embargado:

BEATRIZ BOMBAZARO BORGES FONSECA

RELATÓRIO

Egrégia
turma

SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e SBARAINI CAPITAL LTDA opuseram
Embargos de Declaração (ID
302624898
/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
288438891
/PJe2.
Sustentaram que a decisão embargada foi omissa, pois não houve intimação
das recorrentes
, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares

Passo a análise

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de
Declaração é de 5 (cinco) dias,
contados da data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“
Enunciado 85
do FONAJE
- O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
”

Em exame dos autos, nota-se que a parte embargante foi devidamente intimada do plenário
virtual
realizado
entre os dias
19/05/2025
e
22/05/2025
(ID
282844883
/PJe2), e interpôs os Declaratórios em
27/06/2025
(ID
302624898
/PJe2), ou seja, fora do prazo legal.

Posto isso, rejeito liminarmente os Embargos Declaratórios, em razão de sua manifesta intempestividade.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
dos Declaratórios em
razão de sua intempestividade
.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

J
uiz de Direito
– Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025